Tribunal: STF
Processo: AI 735115
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 452. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma do art. 328 do RISTF. Precedentes. 



    1. O tema é objeto do RE nº 639.138/RS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da “validade, ou não, de cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever percentuais distintos entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.